Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738108-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TELES E LIMA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA, CARLA MARIA DA SILVA TELES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão de indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nos autos n.o 0712598-03.2019.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Inative-se cadastro do leiloeiro, forte no id 88461491. Indefiro o pedido do credor. Consoante o entendimento do Tribunal, "o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso ao CNIB diretamente ao cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos" (AGI 07378282220208070000, 3a Turma Cível, acórdão 1336729): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição não indica esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, INDEFIRO a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Ademais, outro não é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUTIÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E INFRUTÍFERAS. NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE (CNIB). MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. 1.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas. 2. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos. 3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396660, 07308474020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 90193294, datada de 26/10/2021, bem como cédula de crédito bancário de id 40477299. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu a indisponibilidade dos bens do executado via sistema CNIB”; (b) “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB. Preparo recursal recolhido (id 76011963). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud e Infojud), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. No que concerne à determinação de indisponibilidade dos bens por meio do sistema CNIB, esta Turma Cível já se manifestou no sentido de que: [...] a CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora [...] (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1843403, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 18.4.2024). Nesse mesmo sentido, os acórdãos de outras Turmas Cíveis do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 02.5.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 02.5.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 16.4.2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator